Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA CONTRATUAL E PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DAS SANÇÕES. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação anulatória proposta por Viveiro Campo Lindo Comércio de Plantas Ltda. contra Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, pleiteando a anulação de multas contratuais e de penalidade administrativa de suspensão do direito de contratar, aplicadas em razão de atraso e inexecução contratual.
2. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas, no valor total de R$ 137.331,26, e a penalidade administrativa de suspensão do direito de contratar com a NOVACAP pelo prazo de 2 anos.
3. A ré agrava requerendo a cassação da tutela provisória e o restabelecimento imediato das sanções administrativas impostas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender multa contratual e penalidade administrativa regularmente aplicadas após procedimento administrativo.
III. Razões de decidir
5. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto.
6. O Termo de Referência previu expressamente o início da execução dos serviços em até 5 dias úteis após a assinatura do contrato ou da respectiva Ordem de Serviço, bem como autorizou a Administração a ajustar o cronograma conforme necessidades técnicas, inclusive em razão do período chuvoso. 7. Os elementos documentais indicam descumprimento objetivo das obrigações contratuais pela contratada, que deixou de iniciar os serviços no prazo ajustado, mesmo após notificações, o que ensejou a rescisão unilateral e a aplicação das sanções previstas no edital, no contrato e no Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP. 8. As sanções foram impostas após regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, prevalecendo, nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo e o interesse público na continuidade e eficiência do serviço ambiental. 9. O alegado risco econômico e reputacional decorrente da exigibilidade das penalidades não afasta, por si só, a eficácia de atos administrativos sancionatórios regularmente praticados.
IV. Dispositivo
10. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da ré, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, para cassar a tutela provisória concedida e restabelecer a exigibilidade das multas contratuais, no valor total de R$ 137.331,26, bem como a penalidade administrativa de suspensão do direito de licitar e contratar pelo prazo de 2 anos.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.